Tribunal: STF
Processo: Rcl 59650
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: direito do trabalho. embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de vícios. Reiteração dos argumentos já rechaçados no acórdão embargado. Não recolhimento da multa anteriormente cominada. embargos não conhecidos com determinação de trânsito em julgado.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos, em virtude da inexistência de vícios no acórdão então embargado, pelo qual a Segunda Turma desproveu o agravo regimental, mantida a negativa de seguimento da reclamação.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a possibilidade de interposição de segundos embargos de declaração, considerando a reiteração de argumentos já rejeitados nos primeiros embargos e o não recolhimento da multa anteriormente aplicada.



    III. Razões de decidir 



    3. A oposição de segundos embargos de declaração está condicionada ao recolhimento da multa processual imposta no julgamento dos primeiros embargos (art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil) e à demonstração de vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) surgido especificamente no acórdão que julgou o recurso anterior.



    4. A ausência de comprovação do depósito prévio da multa constitui óbice processual intransponível ao conhecimento de qualquer recurso subsequente, por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal.



    5. A mera reiteração de argumentos já analisados e devidamente rechaçados, sem a indicação de vício novo no julgado, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso e a pretensão de rejulgamento da matéria de fundo, finalidade para a qual os embargos de declaração são via processual inadequada.



    6. O não conhecimento de segundos embargos de declaração, por manifesta inadmissibilidade, autoriza a determinação da imediata certificação do trânsito em julgado e o consequente arquivamento do processo, a fim de coibir o abuso do direito de recorrer e garantir a célere e efetiva prestação jurisdicional. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração não conhecidos com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.